Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação de possíveis irregularidades ocorridas na condução de pregão eletrônico para formação de registro de preços e eventual aquisição de nutrições parenterais manipuladas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de possíveis irregularidades ocorridas na condução do pregão eletrônico 156/2020, promovido pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins para formação de registro de preços e eventual aquisição de nutrições parenterais manipuladas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 52 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins e às sociedades empresárias Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parenteral Ltda. e Centro Oeste Comércio e Serviços Ltda. Eireli, de forma a embasar as respostas às oitivas.